Tribunal: STJ
Processo: 0006120-14.2019.8.13.0242
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065138 - MG(2023/0124530-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: JADERSON ANASTACIO BALBINO PERES DA SILVA
EMBARGADO
: JOCIMAR BALBINO PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: VALDETE TEIXEIRA - MG036169B
ANTONIO MARCOS SOUSA DE FARIA - RJ130183
INTERES.
: CASSIANA CARDOSO VIEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental, em razão de ser inviável o acolhimento, de ofício e em
desfavor do réu, de nulidade da audiência de instrução e julgamento,
consoante a Súmula n. 160 do STF, uma vez que não foi suscitada pelo
Ministério Público.
3. Não procede o recurso integrativo, porquanto o aresto, de forma clara
e fundamentada, assinalou que a análise do pleito
condenatório demandaria o reexame de provas, providência incabível
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f954aacf-f942-4cba-b78f-4361b620fcf6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f954aacf-f942-4cba-b78f-4361b620fcf6

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065138 - MG(2023/0124530-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: JADERSON ANASTACIO BALBINO PERES DA SILVA
EMBARGADO
: JOCIMAR BALBINO PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: VALDETE TEIXEIRA - MG036169B
ANTONIO MARCOS SOUSA DE FARIA - RJ130183
INTERES.
: CASSIANA CARDOSO VIEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental, em razão de ser inviável o acolhimento, de ofício e em
desfavor do réu, de nulidade da audiência de instrução e julgamento,
consoante a Súmula n. 160 do STF, uma vez que não foi suscitada pelo
Ministério Público.
3. Não procede o recurso integrativo, porquanto o aresto, de forma clara
e fundamentada, assinalou que a análise do pleito
condenatório demandaria o reexame de provas, providência incabível
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 04ada251-9751-4a66-9a5b-66869df24e8e

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
opõe embargos de declaração ao acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
Nas razões recursais, a defesa aponta a ocorrência de omissão, ao
argumento de que
Requer seja sanado o vício apontado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Conforme disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por
meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material.
No caso, a irresignação do embargante é centrada èm relação à omissão
de questões jurídicas referente à nulidade. Todavia, não constato omissão no
, a qual foi expressa em concluir que é inviável o
acórdão embargado
acolhimento, de ofício e em desfavor do réu, de nulidade da audiência de instrução
e julgamento, consoante a Súmula n. 160 do STF, uma vez que não foi suscitada
pelo Ministério Público e não houve nenhuma comprovação de que o
desaparecimento das mídias da audiência foi ocasionado pela defesa.
Ressalto, ainda, que não procede o recurso integrativo, porquanto o
aresto, de forma clara e fundamentada, assinalou que a análise do pleito
condenatório demandaria o reexame de provas, providência incabível em recurso
especial, conforme a
.
Súmula n. 7 do STJ
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide, o que não se evidencia na presente hipótese. Desse modo, não
está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu,
art. 619
de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
Documento eletrônico VDA55902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 04ada251-9751-4a66-9a5b-66869df24e8e

Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (
, Rel. Ministro
,
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
5/2/2015)
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 04ada251-9751-4a66-9a5b-66869df24e8e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0124530-0
REsp 2.065.138 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061201420198130242 0242190006120 10242190006120002
10242190006120003 1024219000612010001 102421900061201003
242190006120 61201420198130242
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JADERSON ANASTACIO BALBINO PERES DA SILVA
RECORRIDO
: JOCIMAR BALBINO PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: VALDETE TEIXEIRA - MG036169B
ANTONIO MARCOS SOUSA DE FARIA - RJ130183
INTERES.
: CASSIANA CARDOSO VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: JADERSON ANASTACIO BALBINO PERES DA SILVA
EMBARGADO
: JOCIMAR BALBINO PERES DA SILVA
ADVOGADOS
: VALDETE TEIXEIRA - MG036169B
ANTONIO MARCOS SOUSA DE FARIA - RJ130183
INTERES.
: CASSIANA CARDOSO VIEIRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515245122155542@
2023/0124530-0 - REsp 2065138 Petição : 2026/0031749-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:04
Código de Controle do Documento: 982D5B75-4AA4-4E3D-8DB7-DE88A9CE29B8